Tribunal: STJ
Processo: 0102594-96.2019.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375490 - RN
(2023/0189428-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVADO
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Em razão de a recorrente haver desempenhado função secundária
para as atividades da organização criminosa não é fundamento legal a
elevação da pena-base pela culpabilidade. Ademais, a idêntica
argumentação para valorar negativamente a personalidade e a conduta
social configuram
. Por esses motivos, a sanção inaugural foi
bis in idem
fixada no mínimo legal.
2. E, por conseguinte, nos moldes do
§ 2o, "c", do Código Penal,
art. 33,
dado que a agravada é primária e o
da reprimenda é inferior a
quantum
4 anos de reclusão, aplicou-se o regime aberto.
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar

o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão impugnada pelos próprios fundamentos.
4. Agravo regimental conhecido não provido.
Documento eletrônico VDA54410627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 58cf7d26-8ccc-4e44-9ebd-0e263da7ca2f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
24 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54410627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 58cf7d26-8ccc-4e44-9ebd-0e263da7ca2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375490 - RN
(2023/0189428-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVADO
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Em razão de a recorrente haver desempenhado função secundária
para as atividades da organização criminosa não é fundamento legal a
elevação da pena-base pela culpabilidade. Ademais, a idêntica
argumentação para valorar negativamente a personalidade e a conduta
social configuram
. Por esses motivos, a sanção inaugural foi
bis in idem
fixada no mínimo legal.
2. E, por conseguinte, nos moldes do
§ 2o, "c", do Código Penal,
art. 33,
dado que a agravada é primária e o
da reprimenda é inferior a
quantum
4 anos de reclusão, aplicou-se o regime aberto.
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar

o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão impugnada pelos próprios fundamentos.
4. Agravo regimental conhecido não provido.
Documento eletrônico VDA54150798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: 03a29310-7ff4-40df-b656-f633ef158671

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão, de minha relatoria, na qual
NORTE
conheci do agravo para dar parcial ao provimento recurso especial da defesa,
. Além disso,
a fim de reduzir a sanção para 3 anos de reclusão
de ofício,
concedi a ordem de habeas corpus para fixar o regime prisional mais benéfico
(aberto), nos moldes do
§ 2o, "c", do Código Penal (fls. 1.895-1.906).
art. 33,
Trata-se de ré condenada pela prática do delito de organização
, à pena de
criminosa qualificada
5 anos e 22 dias de reclusão
o, § 2o, da
art. 2
.
Lei n. 12.850/2013
Nas razões deste regimental, a parte agravante pugna, resumidamente
(fls. 1.945-1.956):
[...] o eminente Ministro Relator deu parcial provimento ao
recurso especial defensivo, decotando o vetor judicial desvalorado
(culpabilidade) e reduzindo, via de consequência, a sanção
corporal. Ademais, concedeu a ordem de ofício para fixar o
regime prisional mais benéfico, “uma vez que a agravante é
primária e o quantum da pena é inferior a 4 anos de reclusão”.
Contudo, tal posicionamento necessita de reforma. Houve clara
ofensa ao
, do Código Penal ao se afastar a referida
art. 59, caput
circunstância judicial.

[...] na decisão inquinada que o motivo pelo qual foi decotada a
culpabilidade decorreu do fato de a agravada ter exercido ‘função
secundária para as atividades da organização criminosa (...)’. É
bem verdade que a recorrida não exercia papel de gerência na
organização criminosa a qual integra - Sindicato do Crime do RN;
por outro lado, todavia, não é crível concluir que ela exercia
função pouco importante no contexto delitivo a ponto de fixar a
pena-base no mínimo legal.

[...] ainda que não fosse chefe da facção, a agravada contribuiu
sobremaneira para a fuga dos detentos do presídio de Alcaçuz,
uma vez que atuava junto com os principais membros da
organização criminosa, o que, por extrapolar o tipo penal e
evidenciar maior reprovabilidade da conduta, justifica a
Documento eletrônico VDA54150798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: 03a29310-7ff4-40df-b656-f633ef158671

negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base, em
consonância com o disposto no
caput, do Código Penal
art. 59,
[...].

[...] embora não se desconheça a discricionariedade motivada
inerente à atividade jurisdicional, é inconteste que ela deve ser
exercida em harmonia com as particularidades do caso concreto,
sob pena de transgredir-se o seu sentido. E,
, reitere-se, os
in casu
elementos mencionados atestam claramente que ela não foi
observada, porquanto, ao neutralizar o vetor multicitado, mesmo
diante de tal tessitura fática, incorreu-se em um erro grave e
injusto a ser urgentemente retificado [...].

[...] E como consequência do acolhimento deste pedido mister
seja recrudescido o regime considerando a existência de
circunstância judicial negativada em harmonia com o
§ 2o,
art. 33,
b e c, e § 3o, do Código Penal. Além disso, também houve
contrariedade ao
§ 2o, b e c, do CP quando da alteração do
art. 33,
modo inicial do cumprimento da pena [...] assim, comprovada a
gravidade concreta da infração penal, autoriza- se, dadas a
reprovabilidade e periculosidade evidentes, a fixação do regime
mais gravoso em face da ré, conforme o comando do
§ 2o,
art. 33,
a e b, do Código Penal, ainda que não seja atendida a pretensão
ministerial anterior (retorno do desvalor da culpabilidade e,
consequentemente, recrudescimento do regime carcerário) [...].

Requer, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o
agravo e mantidos a pena-base e o regime prisional tal como fixados pela instância
de origem.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pelo Ministério Público local,
entendo que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por
.
seus próprios fundamentos
Por ocasião da análise do mérito, verifica-se que, na decisão ora
combatida, afastei a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade. O
tribunal estadual havia consignado que a acusada desempenhava papel importante
Documento eletrônico VDA54150798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: 03a29310-7ff4-40df-b656-f633ef158671

entre os membros da facção, pois ela seria a encarregada de levar e trazer
informações entre os integrantes da organização criminosa. Logo, com esteio nessa
circunstância e, de acordo com as particularidades do caso, a Corte de origem
justificou o aumento na pena inaugural, também, pela personalidade e pela conduta
social.
Diante dessas considerações, posicionei-me contra o referido aumento e
afirmei que em razão de a recorrente haver desempenhado função secundária
para as atividades da organização criminosa, vale dizer, "a participação das
mesmas como já dito, se limitava a promover a comunicação entre DIEGO
" (fl. 1.329, destaquei),
BRANCO, ALAN, ZICO e LOBO)
justificava-se a
.
fixação da pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão
Ressaltei que a compreensão desta Corte Superior, "em relação aos
crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, [a] maior
culpabilidade,
[...]
decorrente do fato de o paciente exercer papel de gerência
conferem maior desvalor às práticas delitivas, de acordo e autorizam o
com a jurisprudência desta Corte
incremento das basilares
(AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJEN
988.979/RJ
Reynaldo Soares da Fonseca
30/4/2025,
grifei).
E, por fim, consignei o seguinte quanto ao regime prisional (fl. 1.905,
destaquei):
[...] Manter a exasperação dos vetores judiciais, nos termos das
motivações adotadas pelas instâncias ordinárias, implicaria
endossar a prática de bis in idem, uma vez que único argumento
não se afigura apto para elevar a pena-base para mais de um
. O
do Código Penal, de acordo com a
vetor judicial
art. 59
jurisprudência desta Corte de Justiça, depende, necessariamente,
de motivações diversas e discricionariamente vinculadas aos fatos
em exame, dada a múltipla natureza jurídica dos aspectos
que, no âmbito da diversidade das
elencados pelo legislador
circunstâncias judiciais, irão individualizar a sanção de cada réu.
Nas etapas seguintes do cômputo da pena, nada há de se alterar.
Portanto,
.
a reprimenda estabiliza-se em 3 anos de reclusão
Dessa forma, concedo a ordem de habeas corpus
para
ex-officio
fixar o regime prisional aberto, nos moldes do
§ 2o, "c", do
art. 33,
Código Penal, uma vez que a agravante é primária e o
da
quantum
pena é inferior a 4 anos de reclusão [...].
Documento eletrônico VDA54150798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: 03a29310-7ff4-40df-b656-f633ef158671

Diante dessas considerações, afigura-se evidente a busca indevida de
efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do
julgamento que reduziu a sanção imposta à ré e concedeu habeas corpus de ofício
para aplicar o regime aberto para o cumprimento da pena.
Ainda que assim não fosse, é assente nesta Corte Superior de Justiça que
o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada
pelos próprios fundamentos. Nesse sentido:
, Rel.
AgRg no HC n. 749.888/RS
Ministro
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
Jesuíno Rissato
26/8/2022.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: 03a29310-7ff4-40df-b656-f633ef158671

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0189428-0
AREsp 2.375.490 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01017270620198200001 01025949620198200001 1017270620198200001
1025949620198200001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVANTE
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: DIEGO SILVA ALVES
CORRÉU
: DEBORA DA SILVA MORAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVADO
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125151301:047704@
2023/0189428-0 - AREsp 2375490 Petição : 2025/0062157-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:48
Código de Controle do Documento: 2F95CBB1-2639-438B-8FDA-70753DB958A4